Tribunal: CARF
Processo: 13811.000922/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.000922/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.018 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
ELIZABETH TEIXEIRA MENDES LIVRAMENTO PRADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As despesas com previdência privada são dedutíveis na apuração do imposto
de renda quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos em lei.
Afasta-se a glosa da despesa declarada quando a contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas que tenha conhecimento, na busca da verdade material,
admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que
são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, devendo a
autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.000922/2010-02
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.018 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.000922/2010-02

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008, no valor de R$ 5.001,63, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de previdência privada e FAPI, no valor de R$
19.164,68, e da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 80,00, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 2.571,40 (fls. 6/12).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação parcial (fls.
2/5), trazendo declaração emitida pela Itauprev Seguros e proposta inicial contratada
comprovando a existência apenas de uma renda vitalícia a que se refere a benefícios acessórios,
registrando que o plano da contribuinte não é VGBL, requerendo, ao final, a revisão do
lançamento com o acatamento da despesa declarada, bem como protesta pela apresentação de
novas informações esclarecedoras e definitivas sobre a natureza do plano previdenciário
contratado, porventura necessárias.
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2 (fls. 28/31), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA E FAPI.
Comprovados os pagamentos efetuados a título de Previdência e FAPI devem-se aceitar
as deduções pleiteadas na declaração de ajuste anual.
Cientificada da decisão, em 15/03/2013 (fls. 37), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 09/04/2013, reportando-se e repisando as alegações da peça
impugnatória, trazendo aos autos o informe de rendimentos do ano-calendário de 2007, onde a
própria gestora do plano previdenciário contratado/PGBL informa que as contribuições
realizadas poderão ser deduzidas na base de cálculo do imposto de renda, requerendo, ao final, a
revisão da decisão recorrida com o restabelecimento da despesa declarada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 43/44.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.018 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.000922/2010-02

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre a despesa com previdência privada declarada:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve o
lançamento em litígio, em face da glosa da despesa com previdência privada, no valor de R$
19.164,68, por falta de comprovação, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com o informe de
rendimentos financeiros emitido pela Itaú Vida e Previdência S.A., atestando as contribuições
realizadas ao plano previdenciário Flexprev/PGBL no decorrer do ano de 2007 (fls. 44).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da glosa subsistente em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
30/31):
DEDUÇÕES RELATIVAS A PREVIDÊNCIA PRIVADA:
Eis a legislação pertinente a essa dedução:
Lei no 9.250/95
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas: (Vide Lei no 11.311, de 2006)
...
V - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social;
...
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.018 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.000922/2010-02

...
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social;
Lei no 9.477, de 24 de julho de 1997
Art. 1o É autorizada a instituição de Fundos de Aposentadoria Programada Individual -
FAPI, com recursos do trabalhador ou de empregador detentor de Plano de Incentivo à
Aposentadoria Programada Individual, destinado a seus empregados e administradores.
(...)
Foi deduzido o valor limite de R$ 19.164,68, o qual foi glosado.
O contribuinte apresentou o Informe de Rendimentos Financeiros para o ano
Calendário 2001 e o ano calendário em questão é o 2007. Portanto, a glosa deve ser
mantida.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto a
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
O informe de rendimentos financeiros emitido pela Itaú Vida e Previdência S.A.
(fls. 17/19, 25 e 44), aponta e comprova a ocorrência de contribuições pagas ao plano Flexprev
Itaú no decorrer do ano-calendário de 2007, no montante de R$ 22.027,88 – diga-se de
passagem, valor este acima do limite de 12% regulamentar, tendo sido deduzido somente o
valor/limite de R$ 19.164,68 (fls. 8) – restando demonstrado, ao meu sentir, tanto a natureza do
plano previdenciário contratado quanto os pagamentos realizados, razão pela qual me
convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório
produzido, afasto a glosa operada e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital